Tribunal: TJMT
Processo: 1017971-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017971-66.2021.8.11.0000
PACIENTE: APARECIDO DOMINGOS DA SILVA
IMPETRANTE: HENRIQUE PESTANA DE SOUSA, EDUARDO SORTICA DE LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
PACIENTE: APARECIDO DOMINGOS DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em prol de APARECIDO DOMINGOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que o mantem segregado nos autos da Ação Penal n.o 1000852-68.2021.8.11.0105.
Relata que o paciente teve sua prisão preventiva cumprida em 01/7/2021, por cometer, em tese, o delito contido no art. 121, § 2.o, II e IV do CP, no dia 30/01/2021.
Sustenta o impetrante que a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra fundamentação adequada, pois o acontecimento foi em legítima defesa, sendo algo isolado em sua vida, não se tratando de indivíduo que possa colocar em risco a ordem pública.
Relata que, ao contrário do que constou na decisão, o paciente não se encontrava foragido da justiça pois continuava residindo na cidade e trabalhando normalmente, até o cumprimento do mandado de prisão.
Registra, além disso, que o paciente é tecnicamente primário e com emprego fixo, portanto, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319, da Lei Adjetiva Penal é a solução mais apresentável à espécie.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conforme consta nos autos, no dia 30/01/2021, o paciente utilizando-se de uma arma branca teria ceifado a vida da vítima Fernando Vieira Roberto. Da denúncia colhe-se que a vítima foi abordada dentro de sua residência, tendo ainda suplicado por sua vida: “não me mata velho, por favor não me mata, não me mata, tenho filho, tenho esposa, por favor não me mata”. Apesar das súplicas do ofendido, o paciente teria desferido um golpe de faca na garganta sendo causa eficiente de sua morte.
Após o delito, teria o paciente se evadido do local do delito e escondido, motivo que foi representado pela sua prisão preventiva sendo deferida pelo magistrado com os seguintes fundamentos:
“(...) No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”) dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelo relatório policial, termos de depoimentos, laudo pericial, mapa topográfico e mídias anexadas aos autos.
Com efeito, extrai-se dos áudios das conversas entre o representado e sua filha Carine Ramos da Silva, via “WhatsApp” que no dia posterior ao crime, ele confessou a autoria delitiva afirmando que “(...) estou no mato e tô foragido, entendeu, eu fiz uma cagada (...) eu matei um cara ontem (...)” (Ids ns. 48670457 e 48670481).
Além disso, Carine também reconheceu os talões de energia, os óculos e o chinelo, encontrados no local do crime como pertencentes ao representado (ID n. 48565746).
Nesse sentido, a testemunha ocular Talia de Oliveira Costa (ID n. 48565746), esposa da vítima Fernando, informou que estava dormindo, quando acordou com o barulho de boitas entrando em sua residência, nesse momento deparou-se com a vítima discutindo com um homem, oportunidade que ele dizia: “(...) aqui que eu moro, ta bom para senhor, minha mulher e meu filho esta aqui (...)” em seguida presenciou quando:
“(...) o agressor estava com uma faca na mão e uma sacola plástica de cor verde e (...) falou: vou te matar Fernando! FERNANDO respondeu: que não ia matar não, assim FERNANDO pegou pedaço de madeira para se defender e foi para lado do suspeito que se afastou; que (...) FERNANDO correu de costa e tropicou e caiu e o agressor veio para cima dele com a faca, que a declarante pegou pedaço de madeira e bateu no agressor, mesmo assim não parou assim declarante largou a madeira e saiu correndo em direção de uma motocicleta para pedir socorro, momento esse que o suspeito matou Fernando; Que logo após matar FERNANDO o suspeito foragiu-se com uma motocicleta (...)”. (Grifo nosso)
Diante disso, nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar “periculum libertatis” também restou demonstrado nos autos, no que concerne a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ante ao modo de execução do delito, haja vista que a vítima foi esfaqueada enquanto suplicava por sua vida dizendo: “por favor, por favor, não me mata velho” (vídeo – ID n. 48669684); bem como porque, após praticar o delito, o representado evadiu-se do local tomando rumo ignorado e, em seguida, informou a sua filha que está foragido, evidentemente demonstrando que pretende esquivar-se da culpa. (negritei).
A autoria e materialidade delitiva está estampada nos autos, sendo inclusive confessada pelo paciente quando do seu interrogatório perante a autoridade policial.
A gravidade do delito ao menos neste momento resta evidenciada diante do modus operandi do delito, conforme consta o paciente teria desferido vário golpes de faca contra a vítima mesmo ela rogando por sua vida.
Tem-se, ainda, que o paciente logo após o crime foragiu-se só vindo a ser encontrado pela justiça após 06 (seis) meses do crime.
Porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora entendeu por necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade do delito e fuga do distrito da culpa logo após o delito.
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo na ação penal acima referida, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos, em observância às exigências apontadas no art. 1.501, do capítulo VII, da Seção 22, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 41/2016-CGJ. Ademais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator